Tribunal: TRF3
Processo: 5034148-53.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
457/775)

5034148-53.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034148-53.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILAS DO TAUBATE II

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ALTA INADIMPLÊNCIA DOS CONDÔMINOS E SALDO NEGATIVO EM CAIXA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 98 DO CPC E DA SÚMULA 481 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por condomínio residencial contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

O agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios, requerendo a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no âmbito recursal. A parte agravada não apresentou contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se pessoa jurídica, na qualidade de condomínio residencial, demonstrou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

A Constituição Federal assegura assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, garantia igualmente prevista no art. 98 do Código de Processo Civil, aplicável tanto à pessoa natural quanto à pessoa jurídica.

Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita quando demonstrar impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso concreto, os documentos apresentados indicam tratar-se de condomínio residencial composto por moradores de baixa renda, com elevada inadimplência das contribuições condominiais e saldo negativo em caixa.

Tais elementos evidenciam situação financeira que compromete a capacidade do agravante de suportar as despesas processuais, configurando a insuficiência econômica exigida para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

11. A pessoa jurídica, inclusive condomínio residencial, pode obter o benefício da gratuidade da justiça quando demonstrar, por elementos documentais, a impossibilidade de arcar com custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. Legislação relevante citada: art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal; arts. 98 e 99, §2o, do Código de Processo Civil; arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034148-53.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILAS DO TAUBATE II

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Residencial Vilas do Taubaté II contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 4a Vara de Campinas que, nos autos do processo n. 5016754-51.2025.4.03.6105, indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, determinando prazo para recolhimento de custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

A parte agravante sustenta não possuir condições em arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Requer seja concedido o efeito suspensivo, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido.

A agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Ao apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Residencial Vilas do Taubaté II contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 4a Vara de Campinas que, nos autos do processo n. 5016754-51.2025.4.03.6105, indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, determinando prazo para recolhimento de custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

A parte agravante sustenta não possuir condições em arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Requer seja concedido o efeito suspensivo, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita.

Passo ao exame.

Nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, a suspensão da eficácia de decisão agravada encontra-se condicionada à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e da demonstração da probabilidade de provimento do recurso.

No caso dos autos, entendo que a parte agravante demonstrou a presença dos requisitos legais aptos à suspensão da decisão recorrida.

A Constituição Federal previu em seu art. 5o, inc. LXXIV, a possibilidade de assistência judiciária gratuita a todos que comprovarem a insuficiência de recursos.

Por sua vez, estabelece o Código de Processo Civil:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)”

No tocante à concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, merece destaque a Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

O pedido de assistência judiciária gratuita poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão e desde que o interessado, após intimado, não fizer prova do seu estado de insuficiência econômica, conforme dispõe o art. 99, §2o, do CPC.

Examinando os autos originários, verifico tratar-se de condomínio residencial para pessoas de baixa renda, tendo sido apresentados documentos que comprovam a alta inadimplência dos condôminos, bem como saldo negativo em caixa (IDs 468451274 e 468451275).

Nesse contexto, a situação que autoriza a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita relativamente às despesas processuais e aos honorários advocatícios.

Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, na forma da fundamentação supra.”

Considerando que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ALTA INADIMPLÊNCIA DOS CONDÔMINOS E SALDO NEGATIVO EM CAIXA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 98 DO CPC E DA SÚMULA 481 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por condomínio residencial contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

O agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios, requerendo a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no âmbito recursal. A parte agravada não apresentou contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se pessoa jurídica, na qualidade de condomínio residencial, demonstrou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

A Constituição Federal assegura assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, garantia igualmente prevista no art. 98 do Código de Processo Civil, aplicável tanto à pessoa natural quanto à pessoa jurídica.

Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita quando demonstrar impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso concreto, os documentos apresentados indicam tratar-se de condomínio residencial composto por moradores de baixa renda, com elevada inadimplência das contribuições condominiais e saldo negativo em caixa.

Tais elementos evidenciam situação financeira que compromete a capacidade do agravante de suportar as despesas processuais, configurando a insuficiência econômica exigida para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

11. A pessoa jurídica, inclusive condomínio residencial, pode obter o benefício da gratuidade da justiça quando demonstrar, por elementos documentais, a impossibilidade de arcar com custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. Legislação relevante citada: art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal; arts. 98 e 99, §2o, do Código de Processo Civil; arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão